Tribunal: STF
Processo: RE 1479519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria constitucional. Foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ausência de violação do art. 29, inciso X, da Constituição Federal. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Questão de ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Agravo não provido.



    1. Conforme o entendimento da Corte, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. Investigado que não mais se encontra investido no mandato eletivo de prefeito.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.